Tribunal: TCU
Processo: 021.288/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10025/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.288/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cláudia Borges do Carmo (XXX.277.447-XX); Clarice Fernandes dos Santos (XXX.687.607-XX); Eliane Ivane Mafra Rodrigues (XXX.998.007-XX); Fátima Rosângela Mafra Rodrigues (XXX.565.277-XX); Luciane Borges do Carmo (XXX.091.377-XX); Mara Regina Souza Abreu (XXX.852.587-XX); Rita de Cassia Rodrigues Guimarães (XXX.317.987-XX); Rosane Moreira da Silva da Conceição (XXX.930.337-XX); Roselaine Moreira da Silva da Conceição (XXX.589.047-XX); Solange Nogueira Monteiro (XXX.102.757-XX); Sophia Maria Coelho Rodrigues (XXX.771.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.